Tribunal: TJMT
Processo: 1078154-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078154-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIGIA COSTA GIMENEZ PISSUTTI CASARIN - CPF: 054.212.601-00 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), CESAR TRAVASSO CASARIN - CPF: 019.406.741-66 (RECORRENTE), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1078154-29.2023.8.11.0001
.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: LIGIA COSTA GIMENEZ PISSUTTI CASARIN E CESAR TRAVASSO CASARIN.

Recorridas: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A AVIANCA.

Data do Julgamento:
30/07/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VOO INTERNACIONAL – ALEGAÇÃO DE COMPRA DE ASSENTO PLUS PARA O TRECHO DE BOGOTÁ A SÃO PAULO NÃO DISPONIBILIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, os reclamantes alegam que adquiriram passagens de ida e volta de Guarulhos/SP a Nova York/Estados Unidos, com conexão em Bogotá/COL e,
para esta viagem compraram assentos Plus (assento maior e mais confortável) de Bogotá-COL a Guarulhos/SP.

2.

Aduzem, ainda, que a requerida incluiu, erroneamente, os assentos Plus no trecho de Nova York/EUA a Bogotá-Col, no entanto, tais assentos não foram utilizados conforme os bilhetes emitidos no ID.219270198.

3.

Asseveram que postularam administrativamente o reembolso dos valores relativos aos assentos, porém, não obtiveram sucesso.

4.

Pois bem, conforme mencionado na sentença, não restou comprovada utilização dos assentos Plus de Nova York/Estados Unidos a Bogotá/COL, assim como também,
não há nos autos qualquer documento que demonstre a compra dos assentos Plus para o trecho da viagem de Bogotá/COL a São Paulo/SP.

5.

Portanto, não comprovada à falha na prestação do serviço, não há como imputar a requerida a pratica de qualquer conduta indevida. Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO
. PAGAMENTO DE TARIFA PARA MARCAÇÃO DE ASSENTOS ANTECIPADA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. PARTE RÉ QUE COMPROVA A POSSIBILIDADE DE RESERVA GRATUITA NAS 48 HORAS ANTERIORES AO VOO. COMPRA OPCIONAL PELO CONSUMIDOR. PREVISÃO CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. (TJ-AM - RI: 07166941720208040001 Manaus, Relator: Irlena Leal Benchimol, Data de Julgamento: 25/10/2021, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2021).

6.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar os reclamantes da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024